Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RAI no. 1009649.91.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Revisional de Prestação de Contas no 39229-02.2016.8.11.0041 (código: 1167913), diante da anuência tácita das partes, homologou o cálculo da contadoria, para surtir efeitos legais.
Sustenta o agravante que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e que foram homologados, não atendem ao determinado nas decisões proferidas nos autos, restando flagrante o erro de cálculo, sendo corretos os apresentados pelo Banco Agravante, haja vista, o contrato estar quitado e não haver valores a serem restituídos por nenhuma das partes.
Aduz, que referida decisão encontra-se equivocada, sendo impossível conformar-se com o r. decisório, que proferido ao arrepio da lei, causa prejuízos não só de ordem financeira como moral ao Agravante, culminando com a agressão a própria lei, conforme restará demonstrado
Salienta-se que se trata de análise demorada que demanda tempo e cálculos complexos; não se trata de simplesmente discordar de forma genérica dos cálculos apresentados, é necessária uma análise profunda e minuciosa devendo ser realizada por profissional capacitado para tanto, debatendo assim, de forma precisa cada item constante no referido cálculo, o que se torna impossível de ser realizado em 05 dias.
Argumenta o Agravante que está sendo prejudicado com a homologação dos cálculos do perito judicial, o qual apurou um crédito em favor do Agravado, sendo que, na realidade, o Agravado não possui quantia a ser restituída e nem a restituir, haja vista, a quitação do contrato, que ocorreu mediante a apreensão do bem e posterior venda do mesmo em leilão, sendo que o valor obtido em leilão foi utilizado para pagar as parcelas restantes do financiamento.
Afirma o Agravante que poderá sofrer prejuízo indevido caso não realize o pagamento do valor apurado pelo perito judicial, podendo ainda sofrer penhora em suas contas, de quantia totalmente indevida.
Requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida, ou, então, concedendo medida de efeito negativo em relação à decisão agravada, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do §1o do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil.
Por oportuno e derradeiro, requer que todas as intimações judiciais sejam remetidas para Rua Olímpio de Macedo, n° 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, Bauru/SP ou que sejam publicadas no órgão oficial em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/ SP 192.649 e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156.187, anotando-o na capa dos autos principal e apensos, sob pena de nulidade.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, ACOLHO o pedido do agravante para que todas as intimações judiciais sejam remetidas para Rua Olímpio de Macedo, n° 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, Bauru/SP ou que sejam publicadas no órgão oficial em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/ SP 192.649 e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156.187, anotando-o na capa dos autos principal e apensos, sob pena de nulidade.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem, É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator